Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade dos delitos, pois o paciente, na companhia de terceira pessoa, por mais de uma vez, constrangeu a vítima mediante violência e grave ameaça, na tentativa de obter indevida vantagem econômica. Além disso, em uma das oportunidades, dispararam duas vezes para cima e mais duas vezes no portão da vítima, que estava na residência com seu esposo e filha.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.